Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000020-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ANDREY LUCAS PEREIRA ARAUJO - CPF: 021.501.331-05 (IMPETRANTE), Juiza da 9a. Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), ANDREY LUCAS PEREIRA ARAUJO - CPF: 021.501.331-05 (PACIENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA AOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA
– PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
–
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– ADUZIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CONSTRITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese desclassificatória da conduta se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano, mostrando-se imprescindível a conclusão da instrução criminal para tal mister.

Inexistindo identidade entre as situações fático-processuais do paciente e dos corréus beneficiados com a liberdade provisória, revela-se inviável a pretendida extensão de efeitos da ordem concedida.

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na maior reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente da apreensão de expressiva quantidade de droga em poder do paciente (1.215g de maconha).

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva (TJMT, Enunciado n. 43).

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão se evidenciado o potencial risco à ordem pública local.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Andrey Lucas Pereira Araújo
, apontando como autoridade coatora o juiz da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
12.12.2019
, pela prática, em tese dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (CP, art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Afirma que no dia 19.12.2019, os corréus Rosenilda Adão Pereira e Odair Adão Pereira foram beneficiados por liminar no
habeas corpus
n. 1019408-16.2019.811.0000, razão pela qual requer extensão do benefício por serem idênticas as prisões preventivas do paciente e dos demais autuados.

Ademais, ressalta que não estão preenchidos os requisitos da medida preventiva, posto que o favorecido possui residência fixa, ocupação lícita, não causou óbice às investigações, inexistindo risco à instrução criminal ou à ordem pública.

Reforça que o paciente é usuário habitual de drogas e jamais se envolveu com a traficância, o que inclusive foi confirmado por sua mãe Rosenilda e pelas circunstâncias da prisão, de modo que a custódia decretada “
excedeu o limite do tolerável, já que ausentes estão os requisitos
” (
sic
).

Por fim, destaca que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja estendido ao paciente o benefício concedido aos corréus. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva imposta, com ou sem a imposição de medida cautelar de monitoração eletrônica, expedindo-se o respectivo alvará de soltura (pp. 3-13 – Id. 29083958).

Juntou documentos (Id. 29083959, Id. 29083960 e Id. 29083961).

O pedido de liminar foi
indeferido
durante o recesso forense

pela eminente magistrada plantonista, Desembargadora Marilsen Andrade Addario (pp. 219-220 – Id. 29091450).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 226-227 (Id. 29370964).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 232-234 – Id. 34241470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020